Tribunal: TJMT
Processo: 1012384-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012384-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER
PACIENTE: TIAGO ROCHA DE MELO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de TIAGO ROCHA DE MELO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT – nos autos de prisão em flagrante de código n. 332837 –, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; 12, da Lei n. 10.826/2003; e 2o, da Lei n. 12.850/2013].
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a prisão deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes indícios consistentes de autoria da prática do tráfico de drogas, porquanto, durante a abordagem das testemunhas, LEANDRO WILLIAMS SILVA MEDEIROS e ADRIAN RODRIGUES DO NASCIMENTO, ambas relataram aos policiais militares que o paciente era apenas usuário de drogas; 2) apesar de terem sido ouvidos em sede policial, LEANDRO e ADRIAN não foram presos, o que, a seu ver, fere o tratamento isonômico entre os investigados, tendo em vista que também são suspeitos da prática delituosa; 3) a segregação é ilegal, pois TIAGO foi torturado pelos policiais que efetuaram sua prisão; 4) o paciente teve sua residência invadida por policiais desacompanhados de mandado judicial para fins de realização de busca domiciliar; 5) a abordagem foi realizada por policiais descaracterizados e durante o repouso noturno; 6) a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea; 7) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, razão pela qual é possível a aplicação das medidas alternativas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 46053477].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente, TIAGO ROCHA DE MELO, foi preso em flagrante delito no dia 27 de maio de 2020, juntamente com a coacusada, WESILENY RIBEIRO DA CRUZ, após os policiais militares encontrarem em sua residência: 2 (dois) tabletes de substância análoga à maconha – pesando, aproximadamente 1.850g (mil oitocentos e cinquenta gramas) –, 3 (três) rolos de plástico filme, 3 (três) munições intactas de revólver calibre .38, R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em espécie, além de um “caderno caixinha” com anotações referentes à venda de entorpecentes na região de Barra do Garças/MT, atribuídas à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo 2o BPM da Comarca de Barra do Garças/MT para elucidação da prisão do paciente:
“Narrativa: Segundo o serviço de inteligência do 2o BPM (ARI), havia recebido informações do COPOM, de várias denúncias de uma movimentação intensa no endereço citado, de pessoas entrando e saindo a pé ou de veículos, e que, possivelmente, o suspeito TIAGO e Wesileny estariam fazendo mercancia de entorpecente. Diante das informações começaram a monitorar o local para averiguação de tais denúncia e foi constatado a realidade do fato, frente as movimentações a ARI acionou a guarnição PM para realizar a abordagem de dois indivíduos que estavam saindo do local. QUE no momento em que a guarnição aproximou-se da residência para checar as informações do Serviço de Inteligência, o suspeito Leandro arremessou algo ao solo e correu para o interior da residência, juntamente com o suspeito Adrian; QUE a guarnição verificou o que havia sido arremessado ao solo e foi constatado que era uma porção de substância análoga à maconha; QUE diante das informações, do entorpecente encontrado e da atitude suspeita dos dois que correram, entramos, juntamente com o serviço de Inteligência na residência, momento em que foi realizado a abordagem no Adrian e encontrado no bolso de sua calça uma porção pequena de uma substância análoga à maconha. No instante em que entramos no interior da residência, além dos suspeitos [...], estavam os proprietários da residência TIAGO e Wesileny, os quais foram citados nas referidas denúncias. QUE iniciamos então uma revista no local, onde foi encontrado pelo SGT PM Paulino três munições, calibre 38, intactas [...] em cima da geladeira, a quantia de R$ 320,00, um caderno contendo anotações de vendas de entorpecente, três rolos de filme plástico já usados para embalar entorpecente e, no fundo do quintal, atrás de uma caixa de água em um buraco foi encontrado pelo SGT PM Paulino dois tabletes de uma substância análoga à maconha, com aproximadamente 1.850kg.
Providências: Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos até a Central de Atendimento para lavratura do Boletim de ocorrência, e, posteriormente, entregues sem lesões corporais na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, juntamente com o material vinculado [...]” (doc. digital n. 46066459).
Embora a impetrante afirme que não há indícios mínimos da autoria do crime de tráfico – tendo em vista que LEANDRO e ADRIAN afirmaram aos policiais que o paciente era apenas usuário de drogas –, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos da autoria delitiva.
Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] A aferição sobre negativa de autoria e ausência de materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório não condizente com a augusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal. [...] (STJ, HC 443.998/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018).
No tocante ao fato de que as testemunhas, LEANDRO e ADRIAN, não foram presos preventivamente, verifiquei pelos documentos colacionados nos autos que, apesar de estarem portando entorpecente e terem sido conduzidos à Delegacia de Polícia juntamente com o paciente, foram liberados após prestarem declarações, nas quais informaram ser usuários de drogas e que se dirigiram até a residência de TIAGO para pegar uma máscara de proteção, a qual havia sido esquecida no local.
Depois, importante destacar que a liberação das testemunhas pelo Delegado de Polícia – com a assinatura do referido termo (doc. digital n. 46053493) –, se deu pelo fato de que ambos não possuem relação com o feito em que foi determinada a prisão preventiva do paciente, de modo que não há se falar na isonomia de situações entre eles.
Em relação à tese de que o paciente foi torturado pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, verifico que, no momento em que foi interrogado pela autoridade policial, TIAGO não confessou a prática dos crimes, mas alegou em sua defesa que as drogas apreendidas eram destinadas a seu consumo pessoal.
Desse modo, a tortura alegada teria relevância se o juiz tivesse utilizado a confissão do paciente, exclusivamente, como fundamento para a decretação de sua prisão, o que não é o caso dos autos.
No que concerne à ausência de ordem judicial para realizar a busca domiciliar na sua residência, percebe-se que o imóvel do paciente já estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar (ARI), bem como de que haviam denúncias anônimas sobre a intensa movimentação de pessoas no local.
Além disso, a equipe da Força Tática da Polícia Militar flagrou o exato momento em que LEANDRO, após sair da residência do paciente, tentou se desfazer de uma porção de entorpecente e fugiu da abordagem policial, retornando para o interior do imóvel.
Em razão desses fatos, os policiais adentraram na residência, onde localizaram os entorpecentes [aproximadamente 1.850g (mil oitocentos e cinquenta gramas) de maconha], artefatos bélicos [3 (três) munições intactas de calibre .38], o dinheiro em espécie [R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)], os petrechos para a traficância [3 (três) rolos de plástico filme] e um caderno com anotações da venda de entorpecente e nomes de traficantes da região associados ao grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” (doc. digital n. 46053485).
Desse modo, não há se falar em suposta abusividade ou da necessidade de ordem judicial para realização da busca domiciliar, uma vez que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, o que autoriza o flagrante enquanto não cessar a permanência.
Colho da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. [...] 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
De igual modo, também não há se cogitar a ilegalidade de o flagrante ter sido efetuado por policiais descaracterizados e durante o período noturno, notadamente em razão da permanência do crime de tráfico.
Nesse sentido, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação protrai-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime. Precedentes [...] Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 523.103/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
Em relação a carência de fundamentação da decisão, razão não lhe assiste, dado que a autoridade coatora, à vista da existência de indícios da autoria e da materialidade, justificou a segregação cautelar nestes termos:
“[...]
O Ministério Público requereu a homologação do flagrante e a conversão em preventiva.
Vieram os autos conclusos.
Inviável a realização imediata de audiência de custódia, ante a suspensão de sua realização pela Recomendação n. 62/2020, do CNJ (art. 8o), e Portaria Conjunta no. 249/2020-TJMT (art. 2o, § 5o), ante a situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19).
Ao compulsar os autos, observa-se que o auto de prisão em flagrante está de acordo com o art. 302 do Código de Processo Penal. Verifica-se, também, que a Autoridade Policial respeitou as garantias constitucionais, não havendo vício aparente, pelo que homologo o flagrante.
[...]
Quanto à necessidade de conversão em preventiva, identifico que foi flagrada pela polícia situação de mercancia de entorpecentes na residência dos autuados em sede de monitoramento realizado pela Agência Regional de Inteligência da PMMT, após inúmeras denúncias anônimas indicando que os suspeitos estariam praticando tráfico no local, sendo que na oportunidade foram encontradas porções de entorpecentes em posse de usuários que deixaram a referida residência, o que justificou o ingresso da polícia no recinto, onde foram apreendidas várias porções de maconha; dinheiro; munição de arma de fogo; papel filme, além de um caderno que continha várias anotações acerca da mercancia da droga e referências expressas aos “pilares do CVRLMT”.
[...]
Quanto ao flagrado Tiago Rocha de Melo verifico que ele já ostenta uma condenação pelo crime de organização criminosa, objeto dos autos de cód. 317789/ 2a Vara Criminal de Barra do Garças.
Tais circunstâncias demonstram de forma cristalina no plano empírico a reiteração criminosa dos flagrados em crimes de elevada gravidade, inclusive com forte envolvimento na organização criminosa “Comando Vermelho”, o que justifica a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.
[...]
Não bastasse tudo isso, o próprio art. 310, § 2o, do CPP, com redação conferida pela Lei no. 13.964/19, enuncia que o magistrado deve denegar a liberdade provisória a presos que integram organizações criminosas.
[...]
Assim sendo, nos termos do art. 310, inciso II; art. 311; art. 312, caput, e art. 313, inciso I, todos do CPP, homologo o flagrante e converto a prisão dos autuados TIAGO ROCHA DE MELO [...], em preventiva [...]” (doc. digital n. 46053480).
Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou a necessidade concreta da prisão, assentando-a na periculosidade do paciente, tendo em vista sua atuação no comércio de entorpecentes na região de Barra do Garças/MT, dos fortes indícios de seu envolvimento com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho, bem como por possuir condenação pela prática do crime idêntico ao analisado neste writ.
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Acompanhamento Processual deste Tribunal de Justiça, que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 [integrar organização criminosa], 129, caput, do Código Penal [lesão corporal], 65, caput, da Lei n. 9.605/98 [pichação] e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente [corrupção de menor], à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 9 (nove) meses de detenção, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa [autos n. 12059-64.2019.811.0004 – Código 317789, em trâmite na 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT].
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente.
Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.